Tribunal: TJES
Processo: 0008956-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008956-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: IDENE FRANCO DE FREITAS FILHO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE
–

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação do colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante, prejudicada pelo provimento do recurso da parte contrária, de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante, inexistindo vício a ser suprido.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IDENE FRANCO DE FREITAS FILHO
contra o r. acórdão do evento 4217404, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A,
para reformar a r. sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

O embargante aduz, em suma, que o julgado padece de omissão quanto à cobertura securitária das prestações do financiamento em caso de necessidade de desocupação, o que ocorreu na hipótese, bem como de contradição com julgado do próprio colegiado.

Destaca, ainda, que o jugado embargado deixou de aplicar e negou vigência a diversos dispositivos legais, além de contrariar jurisprudência do STJ.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante, prejudicada pelo provimento do recurso da parte contrária, de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado, ao examinar o recurso da seguradora, rejeitou a tese do segurado no sentido de que padece de abusividade a cláusula que exclui a cobertura no caso de desmoronamento por vício de construção, constatando que o contrato foi claro quanto à não abrangência do aludido risco, o qual foi expressamente excluído, sem qualquer dúvida de interpretação, não se podendo exigir o pagamento em questão, sob pena de desequilíbrio contratual e desrespeito ao
pacta sunt servanda
.

Destacou-se que o consumidor tinha possibilidade de contratar outra apólice securitária, porém, optou por aquela que atendeu melhor aos seus interesses, não havendo que se falar em cobertura de sinistro excluído, cuja responsabilidade pela reparação é atribuída ao responsável pelo empreendimento.

Consignou-se, ainda, que o segurado firmou contrato de financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, sem nenhum recurso dos programas relacionados ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, e a apólice de seguro habitacional foi contratada pelo mutuário, que poderia ter optado por outra apólice ou seguradora, mas contratou seguro ciente da exclusão do vício de construção, cuja responsabilidade recai sobre a construtora.

Além disso, registrou-se que somente estaria configurada a abusividade no contrato se o contratante não tivesse conhecimento prévio dos termos do instrumento ou se houvesse obscuridade nas cláusulas contratuais que restringiram a cobertura securitária, consoante as lições dos arts. 46 e 54, §4º, do diploma consumerista, o que não se verificou

no caso concreto.

Enfatizou-se, também, que além de não se tratar de seguro habitacional ligado à política nacional de habitação, a seguradora assumiu as parcelas do financiamento até a constatação do vício construtivo, e também consta dos autos que a incorporadora responsável pelo empreendimento firmou acordo com o proprietário, assegurando-lhe moradia durante o período de inabitabilidade do apartamento.

Foi nesse contexto que se concluiu pela ausência de violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato de seguro habitacional em razão da exclusão expressa de determinado risco, sendo que, no caso, além de adimplidas parcelas do financiamento até a constatação do vício construtivo, sequer foi prejudicado o direito à moradia do segurado.

O julgado analisou as cláusulas contratuais, assim como a normatização aplicável à espécie, inclusive distinguindo o caso concreto de hipótese tratada pelo STJ em julgado em sentido contrário, não havendo que se falar em omissão ou contradição, sendo que a pretensão do embargante nitidamente objetiva reexaminar o que foi decidido, o que é vedado por esta via.

Anote-se que, para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado. 3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator